Tribunal: TCU
Processo: 018.750/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2021-TCU-Plenário Considerando que a adequação do grau de transparência das entidades será uma das questões de auditoria do ciclo 2021 da fiscalização contínua do Sistema S (acompanhamento objeto do TC Processo 014.976/2021-8 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: (i) considerar cumpridas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9 e 9.2.1, bem como a determinação contida no item 9.3, em implementação a recomendação do item 9.1.4 e não cumpridos os itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; (ii) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.976/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação à administração central do Senar e às suas unidades regionais. 1. Processo TC- Processo 018.750/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Marcia Stacechen (19339/OAB-PR), Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Ronaldo Coelho Damin (10.781/OAB-MT) e Marcela Regina de Almeida Freitas (9.454/OAB-MT), representando Administração Regional do Senar no Estado de Mato Grosso. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.